Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-26.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE TERMINAL RODOVIÁRIO. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado que a traficância foi praticada nas imediações de terminal rodoviário, local de trabalho coletivo, inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, tendo essa circunstância natureza objetiva.
2. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na fixação do regime.
3. Recurso conhecido e desprovido.